Tribunal: STF
Processo: RE 205500
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. Lei 4.878/65, art.
9º, VII. C.F., art. 37, I.
        I. - Exame psicotécnico como condição para ingresso no
serviço público: se é a lei que o exige, não pode ser dispensado,
sob pena de ofensa à Constituição, art. 37, I.
        II. - R.E. conhecido e provido.